Tribunal: STF
Processo: ARE 1505770
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ADMITIDO MEDIANTE CONCURSO PÚBLICO. INCLUSÃO NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM-ALUNO. FASE DO CERTAME. PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR. PRETENSÃO DE ELEVAÇÃO À GRADUAÇÃO DE SOLDADO PM-TERCEIRA CLASSE. ARTIGO 14, PARÁGRAFOS 6º, 7º, 8º E 9º, DA LEI 2.066/1976 DO ESTADO DE SERGIPE. ARTIGO 8º, PARÁGRAFO 2º, ALÍNEA C, DO DECRETO-LEI 667/1969. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e c do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA PARTE DEMANDANTE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR ADMITIDO ATRAVÉS DE CONCURSO PÚBLICO VIABILIZADO PELO EDITAL Nº 04/2018. ART. 14, PARÁGRAFOS 6º, 7º, 8º E 9º, DA LEI Nº 2.066/76 (ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DE SERGIPE). INCLUSÃO DO DEMANDANTE NA GRADUAÇÃO DE SOLDADO-ALUNO – FASE DO CERTAME – NÃO CONFIGURA QUARTA CLASSE DE SUBDIVISÃO DO POSTO DE SOLDADO. CANDIDATO AINDA EM FASE ELIMINATÓRIA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DECRETO-LEI 667/1969. ESTATUTO QUE NÃO FOI LESIVO AO DECRETO ADVINDO DA UNIÃO. DANOS MATERIAIS, LUCROS CESSANTES E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ART. 46, PARTE FINAL, DA LEI Nº 9.099/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Doc. 16, p. 1)



    Não foram opostos embargos de declaração.



    Nas razões do apelo extremo, Marconde Philipe Santos Silva apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 22, inciso XXI, e 37 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que a ilegalidade residiria “na diferença de subsídio e na subdivisão da graduação de Soldados feita pelo recorrido, que subdividiu a graduação de Soldado em 4 (quatro classes), violando dessa forma o § 2°, alínea ‘c’, do Artigo 8°, do Decreto-Lei 667/1969 e Art. 22, inciso XXI, e 37, da Constituição Federal”. Alega que, no caso concreto, “sendo considerada inconstitucional a quarta classe da graduação de Soldado, que fora criada pelo recorrido”, “faria jus ao subsídio de Soldado 3º Classe, desde quando ingressou na corporação e teria direito de ser elevado a subdivisão da graduação de Soldado subsequente, haja vista que, diante da ilegalidade criada pelo recorrido, a subdivisão de Soldado 1ª classe da Polícia Militar do Estado de Sergipe encontra-se praticamente vazia” (Doc. 24, p. 16).



    O Estado de Sergipe deixou transcorrer, in albis, o prazo para apresentar contrarrazões.



    A Presidência da Turma Recursal de origem inadmitiu o recurso extraordinário por entender que encontraria óbice na Súmula 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 26).



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (artigo 14, parágrafos 6º, 7º, 8º e 9º, da Lei 2.066/1976 do Estado de Sergipe e artigo 8º, parágrafo 2º, alínea c, do Decreto-Lei 667/1969), cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Sob esse esse enfoque, confiram-se julgados desta Suprema Corte proferidos em casos iguais ao presente, cujas ementas proclamam:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. POLÍCIA MILITAR. SOLDADO PM–ALUNO. ILEGALIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DA SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO CERTAME. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. 



    II – Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.” (ARE 1.483.066-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe de 11/09/2024, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. SUBDIVISÃO DA GRADUAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. DEMONSTRAÇÃO INSUFICIENTE DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. INOVAÇÃO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL EM AGRAVO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 280, 282 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.505.505, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/08/2024, destaquei).



    Ainda sobre a controvérsia sub examine, nesse sentido foram as decisões monocráticas proferidas nos seguintes processos: ARE 1.501.428, ARE 1.505.976, ARE 1.516.184 e ARE 1.521.607, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 18/07/2024, 08/08/2024, 1º/10/2024 e 29/10/2024.



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente